Tribunal: TCU
Processo: 032.134/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Mera petição interposto por Damísio Mangueira da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2953/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde-Funasa, em desfavor de Damísio Mangueira da Silva, ex-prefeito do Município de Triunfo (PB), em razão da não consecução do objetivo pactuado no Convênio 707/2005 (Siafi 556487), que teve por objeto a execução de sistema de abastecimento de água, com vigência estipulada para o período de 19/12/2005 a 27/6/2009; Considerando que, mediante o Acórdão 3092/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Mucio, o Colegiado julgou irregulares as contas, condenou em débito o ex-Prefeito, aplicou-lhe multa e determinou ao Município de Triunfo (PB) a adoção de esforços no sentido de colocar em bom funcionamento os sistemas de abastecimento de água previstos no aludido Convênio 707/2005; Considerando que o recurso de reconsideração interposto pelo responsável fora desprovido mediante o Acórdão 6324/2018-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes; Considerando que o processo foi objeto de outras duas deliberações proferidas posteriormente ao desprovimento do recurso de reconsideração e ambas relatadas pelo Ministro Antonio Anastasia, quais sejam: Acórdão 1746/2022-TCU-Segunda Câmara , em que o Tribunal assinalou ao Município prazo de 120 dias para cumprir a determinação de colocar em bom funcionamento os sistemas de abastecimento de água previstos no Convênio 707/2005; e Acórdão 2212/2023-TCU-Segunda Câmara , em que o Colegiado considerou cumprida aquela determinação e arquivou os autos; Considerando o requerimento inserto à peça 173 por Damísio Mangueira da Silva, de 23/4/2025, por meio do qual pede ao Tribunal seja reformado este Acórdão 2212/2023-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o requerimento em exame não é meio processual adequado para impugnar o Acórdão 2212/2023-TCU-Segunda Câmara , como pretende o requerente, visto que esta deliberação, proferida já em sede de monitoramento, apenas considerou cumprida uma determinação então expedida ao Município de Triunfo (PB), não tendo nada impingido em desfavor do responsável; Considerando, portanto, a ausência de interesse ou legitimidade recursal para o peticionante em tela intentar a reforma do aludido acórdão, incidindo, na hipótese, o § 5o do art. 278 do RITCU, o qual estabelece que o Tribunal não conhecerá de recurso contra deliberação proferida em sede de monitoramento de acórdão em que não tenham sido rediscutidas questões de mérito, nem imposto nenhum tipo de sanção; Considerando que, não obstante o processo de controle externo ser regido, dentre outros, pelos princípios do formalismo moderado e da busca pela verdade material, não se mostra juridicamente cabível ao Tribunal, de per si , redirecionar o apelo ora em apreço ao acórdão condenatório ( Acórdão 3092/2017-TCU-Segunda Câmara , transitado em julgado para o responsável em 19/02/2019), pois já esgotado o prazo de 5 anos para apresentação de recurso de revisão; Considerando que, quanto à questão da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do Tribunal, a matéria resta inviável de ser examinada, conforme art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, dado o transcurso do mesmo prazo superior a cinco 5 anos desde o trânsito em julgado do acórdão condenatório; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) insertos às peças 176-178, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, IV, "b", e 278, § 5o, do RITCU, em receber a peça 173 como mera petição e negar-lhe seguimento, dando-se ciência desta deliberação ao requerente. 1. Processo TC- Processo 032.134/2013-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.282/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.281/2019-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.280/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Damísio Mangueira da Silva (XXX.124.854-XX); Hidro Perfurações Ltda. - EPP (04.830.606/0001-05). 1.3. Recorrente: Damísio Mangueira da Silva (XXX.124.854-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Triunfo (PB). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Newton Nobel Sobreira Vita (10.204/OAB-PB), Alysson Cássio Barbosa da Silva e outros, representando Damísio Mangueira da Silva; Jose Orlando Pires Ribeiro de Medeiros (16905/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Triunfo - PB; Paulo Sabino de Santana (9231/OAB-PB) e Rhalds da Silva Venceslau (20064/OAB-PB), representando Hidro Perfurações Ltda. - EPP. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.